Tribunal: TJSP
Processo: 0001847-36.2020.8.26.0390
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. Insurgência defensiva contra a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o acusado como incurso no artigo 129, §1o, inciso I, do Código Penal. Autoria e materialidade comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Declarações da vítima prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. Insurgência defensiva contra a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o acusado como incurso no artigo 129, §1o, inciso I, do Código Penal. Autoria e materialidade comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Declarações da vítima prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção colhidos durante a instrução probatória. Inexistência de circunstâncias que lhes retirem a idoneidade. Laudo de exame de corpo de delito que demonstra a natureza das lesões. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Regime inicial aberto bem fixado. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.